Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão do i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 96775545 do processo de referência) que, na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor da agravante, processo 0709021-52.2021.8.07.0001, rejeitou as preliminares de litispendência, de reconhecimento de litisconsórcio passivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar e de outras operadoras de planos de saúde e de incompetência da Justiça Estadual. Inconformada, a agravante/requerida, em razões recursais (Id 27779237, págs. 3-21), sustenta que há litispendência entre a ação civil pública em tramitação no juízo a quo e a ação 0012550-91.2019.8.08.0024 em curso na 5a Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, porque, em ambas, a causa de pedir é a internação em período de carência contratual. Assevera que o i. juiz não lhe oportunizou a juntada da cópia da petição inicial daquele processo, em contrariedade aos artigos 6o e 9o do CPC. Diz que se trata de questão de ordem pública, passível de cognição em qualquer tempo. Afirma que juntou a referida petição inicial para a verificação da litispendência. Argumenta que o objeto da ação civil pública é obrigá-la a autorizar a internação em período de carência. Afirma que sua atuação se desenvolve em conformidade com a Resolução CONSU 13/1998 da ANS, a qual estabelece coberturas em casos de emergência e de urgência. Assinala que referido ato converge com as disposições da Lei 9.656/1998 e da Lei 8.078/1990 e diz ser necessária interpretação sistemática, em que se constatará a licitude de sua conduta como operadora de plano de saúde. Menciona julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que reconheceu a licitude da Resolução CONSU 13/1998. Entende que esse julgado corrobora sua afirmação de atuação lícita consoante referido ato normativo. Alega ser indispensável a inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar como litisconsorte necessária no polo passivo, porque, de acordo com a Lei 9.961/2000, a criação dessa entidade tem por finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, com regulação das operadoras setoriais em suas relações com consumidores e prestadores, de modo a contribuir para o desenvolvimento de ações de saúde no país. Enfatiza que a Lei 9.656/1998 permite a segmentação de planos de saúde para viabilizar a disponibilização de contratos capazes de atender as mais variadas possibilidades financeiras das diversas camadas sociais. Frisa que não é possível oferecer coberturas ilimitadas e idênticos atendimentos para todos os contratos, sem reformulação de cálculos atuariais e de preço. Ressalta a disciplina clara da Resolução CONSU 13/1998 sobre atendimentos emergenciais e urgentes em período de carência. Por isso, insiste no interesse da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque regulamenta as normas do setor, fiscaliza a atuação das operadoras e aprova os contratos. Destaca o art. 35-A, da Lei 9.656/1998, que prevê o CONSU como órgão integrante do Ministério da Saúde. Alega que, por integrar a União, esta entidade deve também integrar o polo passivo como litisconsorte necessária. Menciona julgado da e. 1a Seção do c. STJ, em que se reconheceu o litisconsórcio passivo necessário, quando o pedido afetar a esfera do órgão público regulador. Assinala que a inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da União no polo passivo como litisconsortes necessárias implicará o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e necessária declinação da competência, nos termos do art. 45 do CPC, para a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, competente na forma do art. 109, I, da CF. Nesse sentido, afirma que a decisão encartada no Id 86818052 e seguintes do processo de referência foi proferida por juízo incompetente e, por isso, deve ser revogada, porque seria nula. Defende a necessidade de litisconsórcio passivo necessário das outras operadoras de planos de saúde, nos termos do art. 114 do CPC, porque a pretensão deduzida na ação civil pública, se julgada procedente, lhe afetará negativamente suas atividades, violará a isonomia e lhe será prejudicial na concorrência. Diz atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC e do art. 14, da Lei 7.347/1985 para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque há litispendência e está submetida a decisões de juízo incompetente. Além disso, acentua que há perigo de dano reverso. Ao final, requer a distribuição por dependência ao processo 0710082-48.2021.8.07.0000 e a suspensão dos efeitos da decisão inserta no Id 96775545 do processo 0709021- 52.2021.8.07.0001. No mérito, pede o provimento do recurso, para reconhecimento da litispendência ou, subsidiariamente, o litisconsórcio passivo necessário da ANS e da União com a declinação da competência para a Justiça Federal e a declaração de nulidade da decisão inserta no Id 86818052 e seguintes, bem como a inclusão das demais operadoras no polo passivo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27779239 e 27779240). A certidão emitida pela CODIS indica prevenção da e. Des. Simone Lucindo em razão da distribuição anterior do AI 0710082-48.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 08/04/2021, às 14:04) (Id 27781847). O recurso foi redistribuído para esta signatária, porque a relatora preventa estava afastada na data da distribuição (Id 27797406). É o relato do necessário. Decido. 1. Da distribuição por dependência A agravante requereu a distribuição do recurso por dependência ao processo 0710082-48.2021.8.07.0000. O caso não seria de distribuição por dependência, mas por prevenção, em razão de anterior agravo de instrumento interposto contra decisão também proferida na ação civil pública 0709021-52.2021.8.07.0001, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília. Como informado pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS, na certidão juntada no Id 27781847, este agravo de instrumento seria distribuído para a e. Des. Simone Lucindo, porque preventa, todavia, como se encontrava afastada na data da distribuição, o recurso foi redistribuído. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de distribuição por prevenção deste recurso para a e. Des. Simone Lucindo, relatora do agravo de instrumento 0710082-48.2021.8.07.0000. 2. Da inadmissibilidade do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. O entendimento consolidado foi de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Assinalo que o art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao vigente art. 932 do CPC. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as situações de cabimento do agravo de instrumento nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não se insere, nesse rol taxativo, nenhuma das questões apreciadas pela decisão agravada e debatidas pela agravante nas razões recursais. As questões concernentes à litispendência, ao reconhecimento e à inclusão litisconsortes passivos necessários e incompetência da Justiça Estadual não estão relacionadas nos mencionados incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada indeferiu o requerimento de inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da União e de outras operadoras de planos de saúde como litisconsorte passivas necessárias na ação civil pública. Essa deliberação nada tem a ver com limitação de litisconsórcio prevista no inciso VIII do artigo 1.015 do CPC. Além disso, não se confunde exclusão de litisconsorte, disposta no inciso VII do referido artigo, porque o caso é exatamente o oposto. A agravante pretende a inclusão de terceiros como litisconsortes passivos e a consideração de que o litisconsórcio seria necessário. Portanto, a questão resolvida pelo i. Juízo a quo não é passível de ataque por agravo de instrumento. O caso não diz respeito à admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Nenhuma intervenção foi intentada por terceiro na ação civil pública com a pretensão de ser admitido na lide no polo passivo juntamente com a recorrente. Nenhuma situação em que a parte possa provocar a intervenção ocorreu. Não se cuida de chamamento ao processo, tampouco denunciação à lide. A agravante é que pretende incluir, no polo passivo em que também se encontra, referidas entidades públicas e pessoas jurídicas que operam planos de saúde no mercado de consumo como litisconsortes. Necessário ressaltar que o litisconsórcio não é modalidade de intervenção de terceiros. A posição topográfica no Código de Processo Civil bem elucida a situação. O litisconsórcio está disciplinado no Título II, enquanto a intervenção de terceiro está regulada no Título III. Portanto, não merecem o mesmo tratamento pretendido pela recorrente. O princípio da especialidade, que resolve conflito aparente de normas, bem orienta a solução do caso. A regra específica sobre o litisconsórcio dos incisos VII e VIII do artigo 1.015 do CPC exclui a aplicação do inciso IX do mesmo dispositivo legal para tratar dessa questão na generalidade da intervenção de terceiros como questão passível de debate em agravo de instrumento. A discussão sobre a incompetência da Justiça Estadual está diretamente relacionada com a inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar e/ou da União no polo passivo da ação civil pública, porque admitido o litisconsórcio passivo, haveria de ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF e, necessariamente, deveria ocorrer a declinação de competência, em conformidade com o art. 45, caput, do CPC (Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:). Indeferida a inclusão da União e da Agência Nacional de Saúde Suplementar no polo passivo da ação civil pública, a questão concernente à competência da Justiça Federal ficou prejudicada. Por isso, mantém-se a competência para o processamento e o julgamento da lide coletiva na Justiça Estadual, no caso na 17a Vara Cível de Brasília, para a qual foi regularmente distribuída. Como as questões debatidas no agravo de instrumento não são imediatamente recorríveis, inegável a possibilidade de discussão como preliminar em apelação a ser eventualmente interposta pela agravante, caso a sentença lhe seja desfavorável e imponha-lhe derrota, mesmo parcialmente, no julgamento da demanda, porque não serão acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC (Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.). A agravante não deduziu particularidade para que fosse mitigada a taxatividade do rol de questões dispostas nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, com a finalidade de propociar a admissão excepcoinal do agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396 e do Resp 1.704.520, ambos de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a Processo n. 0705851-12.2020.8.07.0000 interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora